Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ENCARGO ALIMENTAR. HIPÓTESE DESEMPREGO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 15% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos legais, acrescidos de salário-família e auxílio-creche, se houver.
2.O recurso pretende a majoração para 30%, sob alegação de que o valor fixado é insuficiente para cobrir as despesas do menor, cuja mãe não possui renda fixa. O apelado é militar do Exército e aufere remuneração aproximada de R$ 4.600,00, além de já prestar alimentos em favor de outra filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a majoração do percentual de alimentos, à luz do binômio necessidade e possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O dever de sustento decorre do poder familiar e deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade econômica do alimentante (CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.694 a 1.703). 5. As despesas ordinárias do menor são presumidas, mas o recorrente não comprovou alteração relevante na situação financeira do alimentante nem o surgimento de necessidades excepcionais. 6. O apelado comprovou o pagamento de pensão idêntica (15%) a outra filha, o que demonstra comprometimento razoável de sua renda e inviabiliza aumento para 30%, sob pena de ônus excessivo. 7. O percentual fixado (15%) mantém equilíbrio entre as partes e observa o princípio da proporcionalidade.
8. Ausente fixação de encargo alimentar na hipótese de desemprego, é de rigor a reforma da sentença para que se inclua percentual de 30% do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação do valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade e possibilidade, sendo indevida a majoração sem prova de alteração superveniente da situação financeira das partes. 2. O pagamento simultâneo de pensão a mais de um dependente impõe distribuição proporcional da capacidade econômica do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CF art. 229; CC, art. 1.703. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050621, ApC 0712270-46.2024.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 2044589, ApC 0704111-16.2025.8.07.0009, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.09.2025.